Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-58.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FILMAGENS. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), com a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas; e (II) analisar a validade da palavra da vítima como meio probatório relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, incluindo auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e de testemunhas e registros audiovisuais.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos do processo, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. As filmagens realizadas pela vítima corroboram integralmente os relatos prestados, demonstrando de forma inequívoca o modus operandi do réu e afastando qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos crimes.
6. O réu se valeu da confiança e longa amizade da família da vítima, mantendo presença assídua na residência da avó da menor, onde os atos abusivos se prolongaram por anos, justificando a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal.
7. A continuidade delitiva resta caracterizada, pois os crimes foram cometidos de forma reiterada, em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, justificando o aumento da pena nos termos do art. 71 do Código Penal.
8. Nos termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com os demais elementos colhidos nos autos.
2. A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando os delitos são praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, justificando o aumento da pena conforme o número de infrações cometidas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 215-A, 217-A, 226, II, 71; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659, AgRg no REsp 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.04.2021; REsp 1645680/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.02.2017.